Tribunal: TJMT
Processo: 1044203-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044203-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (EMBARGANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), J. H. D. A. D. - CPF: 067.474.431-44 (EMBARGANTE), ROBSON CARLOS DA SILVA BISPO - CPF: 015.700.411-21 (EMBARGANTE), INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0169-38 (EMBARGADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON CARLOS DA SILVA BISPO - CPF: 015.700.411-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por menor representado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos réus para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 4.000,00, em ação indenizatória decorrente de abordagem ameaçadora sofrida por criança no interior de instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de prova técnica acerca do dano psíquico; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC; (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões relativas à responsabilidade civil, à caracterização do dano moral e à fixação do quantum indenizatório, com exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de omissão quanto à prova técnica e à fundamentação não se sustenta, pois o julgado analisa o conjunto probatório e justifica a redução do valor indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A insurgência contra o valor da indenização fixada deve ser veiculada por meio recursal próprio, sendo incabível sua revisão em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 1023983-46.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021; TJMT, ED nº 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018; TJMT, ED nº 11410/2018, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1044203-55.2022.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE: J.H.A.D (REPRESENTADO POR ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS)

EMBARGADOS: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E ROBSON CARLOS DA SILVA BISPO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
J.H.A.D (REPRESENTADO POR ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS)
contra acórdão desta Câmara que, ao dar parcial provimento à apelação dos Embargados, reduziu o
quantum
indenizatório por danos morais.

Sustenta o Embargante, em síntese: omissão quanto à análise de prova técnica comprovando o dano psíquico suportado pelo menor; violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, CPC); desproporcionalidade do valor fixado (R$ 4.000,00).

Requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a indenização em R$ 20.000,00.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de omissão quanto à análise de prova técnica comprovando o dano psíquico suportado pelo menor; violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, CPC); desproporcionalidade do valor fixado (R$ 4.000,00), tais questões foram expressamente analisadas no Acórdão, com exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, condenando os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além de R$ 5.216,20 a título de danos materiais, acrescidos de custas e honorários advocatícios.

In casu, o menor,

autor da demanda de origem, teria sido abordado dentro das dependências da instituição de ensino por terceiro, genitor de outra aluna e Terceiro Intressado, o qual lhe dirigiu palavras ameaçadoras. Segundo relatado, o adulto teria afirmado: “se você falar com minha filha de novo, vou meter a mão na sua boca”, episódio que teria ocorrido no interior da escola e que teria ocasionado abalo psicológico ao menor.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil da instituição de ensino, entendendo que houve falha no dever de vigilância e segurança inerente à prestação do serviço educacional.

Irresignada, a instituição ré interpôs o presente Recurso, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e a ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre os responsáveis pelo aluno e a instituição educacional possui natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil da instituição de ensino é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços.

Entre os deveres inerentes à atividade educacional encontra-se o dever de guarda, vigilância e proteção da integridade física e psíquica dos alunos, durante todo o período em que estes se encontram sob a esfera de custódia da instituição.

No caso concreto, restou incontroverso que o episódio ocorreu dentro das dependências da escola, no momento em que o menor se encontrava no ambiente escolar.

Ainda que não se tenha comprovado agressão física, a abordagem de uma criança por adulto estranho à rotina pedagógica imediata, sem a supervisão direta de funcionário da instituição, revela deficiência no controle de acesso e na vigilância do ambiente escolar.

Conforme ressaltado na sentença, a mera abordagem de criança por adulto que não é seu responsável legal ou funcionário da instituição, sem supervisão adequada, já evidencia falha no dever de segurança inerente à atividade educacional.

Portanto, não prospera a tese de inexistência de falha na prestação do serviço.

Também não merece acolhida a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Embora a conduta ameaçadora tenha sido atribuída ao corréu, o evento ocorreu em ambiente sob custódia da instituição, a qual tinha o dever de prevenir situações que pudessem expor alunos a risco.

Assim, permanece configurada a responsabilidade da instituição de ensino.

No tocante à ocorrência do dano moral, cumpre destacar que a proteção da integridade psicológica da criança constitui valor jurídico de elevada relevância.

A exposição de aluno menor a situação intimidatória dentro do ambiente escolar, local que deveria assegurar segurança e proteção, possui potencial lesivo suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

Como já posto, ainda que as imagens do circuito interno não revelem agressão física ou alteração comportamental imediata do menor, tal circunstância, por si só, não afasta a gravidade da abordagem narrada, tampouco descaracteriza o constrangimento experimentado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais em razão de agressão sofrida por aluno em ambiente escolar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino responde civilmente por agressão entre alunos ocorrida durante o horário escolar; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional aos danos sofridos.

III. Razões de decidir

A relação entre aluno e escola tem natureza consumerista, o que atrai a incidência do CDC, sendo a responsabilidade da instituição objetiva. É dever da escola garantir a segurança dos alunos durante o período letivo, o que impõe a obrigação de vigilância e de prestação de socorro. Ficou demonstrado que houve omissão da escola quanto à supervisão dos alunos e à prestação de assistência médica imediata, o que caracteriza falha na prestação do serviço. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano e a natureza da omissão. A condição de entidade filantrópica não afasta a responsabilidade civil nem justifica redução da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados a aluno nas dependências escolares, durante o período letivo, por fato de terceiro, quando demonstrada omissão no dever de vigilância e ausência de socorro imediato. 2. O valor fixado a título de danos morais é legítimo quando proporcional à gravidade da omissão e ao sofrimento causado à vítima.” (N.U 0001131-09.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ACIDENTE COM ALUNO EM ESCOLA PRIVADA INFANTIL. QUEDA DE ESTANTE SOBRE INFANTE. TRAUMATISMO CRANIANO E FRATURA PARIETAL E TEMPORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM PARTE. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CENTRADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR LUCAS, ALUNO DA ESCOLA PRIVADA INFANTIL, QUE SOFREU TRAUMATISMO CRANIANO E FRATURA PARIETAL E TEMPORAL EM RAZÃO DA QUEDA DE UMA ESTANTE NO INTERIOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, A QUAL NÃO SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE FIXADA NA PAREDE E/OU NO SOLO. 2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DOS ARTIGOS 932, IV, E 933 DO CÓDIGO CIVIL. 3. NESSES CASOS, NÃO SE ANALISA A CULPA OU O DOLO, MAS SIM A EXISTÊNCIA DA CONDUTA, A PROVA DO DANO E O NEXO CAUSAL ENTRE OS DOIS. 4. NA HIPÓTESE, INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DE QUEDA DE ESTANTE SOBRE O AUTOR LUCAS, COM DOIS ANOS DE IDADE NA OCASIÃO, DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA PARTE RÉ. 5. EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, UMA VEZ QUE NÃO OBSERVADOS OS DEVERES DE GUARDA, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EM RELAÇÃO AO MENOR QUE ESTAVA SOB A SUA SUPERVISÃO, NÃO HAVENDO QUE FALAR EM FATO IMPREVISÍVEL OU COMPROVAÇÃO DE QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ, EXSURGINDO-SE ASSIM O DEVER DE INDENIZAR. 6. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, PORÉM NÃO NA DIMENSÃO ALEGADA PELOS AUTORES. OS DANOS MATERIAIS EMERGENTES LIMITAM-SE AOS COMPROVADAMENTE ADIMPLIDOS E COMPROVADOS NOS AUTOS E QUE ENCONTRAM CORRELAÇÃO COM A SITUAÇÃO DA EXORDIAL. 7. DE OUTRO LADO, O PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES NÃO MERECE GUARIDA, PORQUANTO A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO QUE PRECONIZA O ARTIGO 373, I, DO CPC. 8. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, INEGÁVEL A SUA OCORRÊNCIA, SENDO OS REFERIDOS PREJUÍZOS CONFIGURADOS EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, NOTADAMENTE DIANTE DAS CONSEQUÊNCIAS À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DEMANDANTES E À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR LUCAS. OS GENITORES, POR SUA VEZ, SOFRERAM ABALOS PSICOLÓGICOS INEGÁVEIS AO SE DEPARAREM COM O FILHO LESIONADO, COM APENAS DOIS ANOS DE IDADE E QUE, INCLUSIVE, TEVE DE PERMANECER NO HOSPITAL POR TRÊS DIAS, POIS SOFREU TRAUMATISMO CRANIANO E FRATURA PARIETAL. 9. EM RELAÇÃO AO QUANTUM DO DANO MORAL FIXADO, ESTE DEVE POSSUIR DUPLA FUNÇÃO, QUAL SEJA, REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA, DEVENDO OBJETIVAR A SATISFAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVAMENTE SOFRIDO PELA VÍTIMA, BEM COMO SERVIR DE EXEMPLO PARA INIBIÇÃO DE FUTURAS CONDUTAS NOCIVAS. NESSE SENTIDO, A REPARAÇÃO DEVE SER FIXADA COM BASE NOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO NOS ELEMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA QUANTIFICAÇÃO, TAIS COMO A GRAVIDADE DO FATO, A INTENSIDADE E DURAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES E O DUPLO CARÁTER (COMPENSATÓRIO E PUNITIVO) DA MEDIDA, ASSIM COMO PELO PATAMAR COMUMENTE ARBITRADO POR ESTA C. CÂMARA EM CASOS SEMELHANTES. 10. DIANTE DE TODAS ESSAS CONSIDERAÇÕES, BEM COMO PELO FATO DE QUE OS AUTORES NÃO INDIVIDUALIZAR O PLEITO DE DANOS MORAIS NA EXORDIAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE FAZER DIFERENCIAÇÃO, TEM-SE QUE A CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS), SENDO UM TERÇO PARA CADA UM DOS AUTORES, É O MONTANTE QUE MELHOR ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM TELA. TAL VALOR DEVE SER CORRIGIDO PELO IGP-M A CONTAR DO ARBITRAMENTO, CONSOANTE DISPÕE A SÚMULA 362 DO E. STJ, BEM COMO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO E. STJ. 11. POR FIM, NO QUE CONCERNE AO PLEITO RECURSAL DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POR ENTENDER A RECORRENTE QUE O MONTANTE FIXADO NA ORIGEM É DEMASIADO ELEVADO, TENHO QUE NÃO PROSPERA. ISSO PORQUE, EMBORA A CAUSA NÃO SEJA COMPLEXA, NÃO SE PODE PERDER DE VISTA QUE A FIXAÇÃO DEVE OBSERVAR O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, O LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, ASSIM COMO O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO (§ 2º DO ART. 85 DO CPC). 12. DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA, MAJORADOS OS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PROCURADORES DA PARTE AUTORA, COM FULCRO NO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50000112020128210015, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-11-2020)”

Superada a análise da responsabilidade civil, cumpre examinar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve atender simultaneamente às funções compensatória, pedagógica e preventiva, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento indevido da vítima quanto a fixação de valor irrisório incapaz de cumprir a finalidade reparatória.

Embora a conduta seja reprovável e mereça reprimenda jurídica, o valor fixado na sentença, R$ 20.000,00, revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Assim, considerando tais parâmetros, bem como a natureza do fato ocorrido, entendo que a indenização deve ser reduzida para R$ 4.000,00, quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo experimentado pelo menor e, simultaneamente, cumprir a função pedagógica da reparação civil.

Registre-se que a redução do quantum indenizatório não implica afastamento da responsabilidade reconhecida, mas apenas a adequação do valor aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Mantêm-se as demais condenações fixadas pelo juízo de origem, inclusive quanto aos danos materiais.

Sem redistribuição do ônus sucumbencial, e majoração pela parcial procedência, observada a proporção do decaimento.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026